Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-21.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA N. 1002562-21.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ALINOR GONÇALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 25927464) interposto por ALINOR GONÇALVES DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 11024473):
“REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL PELA PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – CRIME DE EXTORSÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLICIAL EXCLUÍDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO – QUESTÃO REJEITADA – ACERVO PROBATÓRIO QUE INDICA CONDUTA ANTIÉTICA E IMORAL DO REPRESENTADO – PEDIDO PROCEDENTE. A demissão por ato da Administração Pública representa o exercício de seu poder disciplinar, que lhe é inerente, o que não se confunde com a imposição da sanção penal. A autonomia entre as instâncias administrativa e penal não permite que a coisa julgada administrativa produza os mesmos efeitos que a sentença condenatória, que tem por acessório a perda da graduação ou da patente e sobre a qual paira a coisa julgada absoluta. As circunstâncias do crime e a pálida ficha funcional indicam que o representado não guarda condições éticas e morais de perfilhar a honrosa corporação da Polícia Militar.” (PET 1002562-21.2019.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/10/2019, Publicado DJE em 12/11/2019)
Alega violação e divergência jurisprudencial quanto aos arts. 125, §4o e 142, §3o, VI, da Constituição Federal, ao argumento de que a decisão pela perda da graduação foi embasada exclusivamente na condenação criminal do Recorrente, desconsiderando-se seu histórico funcional, bem como seu comportamento antes e após a conduta delituosa.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões – Id. 29160995.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação e divergência jurisprudencial quanto aos arts. 125, §4o e 142, §3o, VI, ambos da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v